Tribunal: STF
Processo: MS 40594
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Margareth de Lena Costa formalizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em “ato normativo inespecífico” que, segundo afirma, determinou a todos os tribunais brasileiros a implementação do método de autenticação em dois fatores para acesso às bases de processos judiciais eletrônicos.

Alega que a “norma compele os advogados, in casu, a Impetrante a obterem e utilizarem qualquer dos aplicativos de autenticação desenvolvidos e controlados por corporações privadas de tecnologia, tais como o Google, a Microsoft, etc., nesse particular pouco importando seja o referido software de código aberto, como é o caso do FreeOTP Authenticator, ou não, como é o caso do Google Authenticator”.

Sustenta que há coação na instalação desses aplicativos e no aceite, ainda que provisório, das políticas de privacidade impostas pelas empresas que os disponibilizam. Afirma, ademais, que a cessão de seus dados pessoais, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pode permitir tratamento para finalidades comerciais ou alheias à segurança do processo judicial.

Assevera que a imposição emanada do CNJ viola o princípio da legalidade, a garantia constitucional do exercício da advocacia, o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e o acesso à justiça.

Requer, ao fim:

a) A concessão da medida liminar, para determinar que o CNJ e, por conseguinte, todos os tribunais a ele subordinados, se abstenham de exigir da Impetrante o uso do método 2FA, através de empresas terceiras, assegurando-lhe o acesso aos sistemas processuais até a decisão de mérito; 
b) A notificação da autoridade coatora, na pessoa do Exmo. Sr. Ministro Presidente do CNJ, para que preste as informações que julgar necessárias; 
c) A intimação do Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, para que se manifeste no feito; 
d) Ao final, a concessão definitiva da segurança, para declarar a ilegalidade da exigência contida no ato administrativo inespecífico, no que tange à obrigatoriedade de uso do método 2FA, que para ser baixado dependerá de autorização à terceiros, garantindo à Impetrante o direito de acessar os sistemas judiciais do país por meio de método que não a obrigue a ceder seus dados pessoais a empresas privadas, por violação de seu direito constitucional líquido e certo pertinente ao exercício da profissão de advogada; 
e) Requer, ainda, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por isso que, não possui condições para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, no presente momento, em razão do tratamento intensivo que vem fazendo para combater um melanoma maligno.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Em 10 de novembro de 2025 (eDoc 14), deferi o pedido de justiça gratuita à impetrante e determinei a juntada aos autos de cópia de seu documento de identificação, nos termos do art. 6º da Lei n. 12.016/09 e arts. 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC), bem como de cópia do ato tido como coator, qual seja, aquele em que “a emérita Presidência do egrégio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, determinou a todos os tribunais brasileiros que, a partir do dia 03 de novembro, a implementação do método de autenticação em dois fatores (2FA) como requisito obrigatório de acesso a base de processos judiciais eletrônicos e demais facilidades processuais ao público em geral, inclusive e principalmente aos advogados, bem assim dizer” (eDoc 1, p. 2).
 
 No dia 5 de dezembro de 2025, a Secretaria Judiciária certificou que, até 4 de dezembro de 2025, não houve qualquer manifestação da impetrante em relação ao despacho de 10 de novembro de 2025 (eDoc 16).

Transcorrido o prazo estabelecido e ausente manifestação voltada à apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação, impõe-se o indeferimento do presente mandado de segurança, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009 c/c os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil. 

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 3. Agravo interno desprovido.
(Rcl 24165 AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe 23.2.2017)

No mesmo sentido, vejam-se as decisões proferidas nos seguintes processos: MS 39.093, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21.5.2023; e MS 34.359, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.6.2019.

3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, no art. 6º, § 5º, c/c Código de Processo Civil, arts. 320 e 321, e do RISTF, art. 21, §1º).

4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente